Tribunal: TJES
Processo: 0000531-98.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000531-98.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL DOS SANTOS DE JESUS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que condenou os acusados, em concurso material, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), com penas aplicadas em regime semiaberto. A denúncia narra que, em 25 de agosto de 2022, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de “Guilherme”, em Pinheiros, os acusados foram flagrados no imóvel, onde havia porções de crack e cocaína, arma de fogo, munições, dinheiro, rádio comunicador, materiais para embalo de drogas e ácido bórico. Diante da semelhança das teses, os recursos serão analisados em conjunto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes imputados; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) examinar eventual nulidade ou excesso na dosimetria das penas impostas; e (iv) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição formulado pelos réus
, ressalta-se que a materialidade dos delitos está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais da droga e da arma de fogo, além da prova oral colhida em juízo.

4. A autoria está demonstrada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, que presenciaram Ezequiel tentando fugir com uma arma em punho e encontraram Guilherme no interior do imóvel onde estavam armazenadas as drogas e demais materiais relacionados ao tráfico.

5. A versão de “Ezequiel”, de que estaria no local apenas para tratar de um aluguel, é isolada e contradita pelo conjunto probatório.

6. A confissão de “Guilherme” sobre o tráfico, embora existente, não impõe o reconhecimento automático do tráfico privilegiado, sendo correta sua exclusão pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas e outros elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa.

7.
Em relação ao pedido de revisão da
dosimetria
formulado pelos acusados
, observa-se que a dosagem das penas foi devidamente fundamentada, com elevação da pena-base no crime de tráfico em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, e aplicação correta de atenuantes e agravantes.

8.
No que se refere ao pedido de isenção das custas processuais
, a negativa de concessão da gratuidade de justiça foi adequada, sendo a análise de eventual hipossuficiência matéria afeta ao Juízo da execução.

9.
Quanto ao pedido para recorrer em liberdade
, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo alteração do quadro fático que autorize a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000531-98.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL DOS SANTOS DE JESUS E GUILHERME DA SILVA PEREIRA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
EZEQUIEL DOS SANTOS DE JESUS
e
GUILHERME DA SILVA PEREIRA
, em face da sentença de fls. 219/222, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas respectivas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e ao pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa e 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, ambos em regime semiaberto.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 25 de agosto de 2022, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do acusado “Guilherme”, localizada na rua Elpídio Rosa (casa sem reboco ao lado da casa rosa), no bairro Santo Antônio, no município de Pinheiros, os acusados foram flagrados no interior do imóvel, onde foram encontradas diversas porções de drogas (crack e cocaína), uma arma de fogo calibre .38 com munições, valores em espécie, rádio comunicador, materiais para embalo de entorpecentes e ácido bórico.

Passo à análise das teses defensivas, ressaltando que em razão da similitude dos pedidos, analisarei os recursos em conjunto.

Em relação ao
pedido de
absolvição
, formulado pela defesa dos acusados verifico que a
materialidade
do crime encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência boletim unificado (fls. 37/42), auto de apreensão (fls. 27/28), laudo de constatação (fls. 29/30), laudo definitivo da droga (fls. 162/163), laudo de eficiência da arma de fogo (fl. 31), laudo pericial da arma (fls. 170/174) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No tocante à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares, colhidos nas fases inquisitiva (fls. 10/13) e judicial (fl. 206) são firmes e harmônicos.

Segundo a prova oral colhida em juízo (fl. 206), ao ingressarem na residência, os policiais flagraram os dois acusados juntos na sala.

Na ocasião, o réu “Ezequiel” tentou fugir portando a arma de fogo e foi apreendido já na rua, enquanto o apelante “Guilherme” permaneceu no interior do imóvel, onde estavam as drogas e os demais materiais.

Embora tenham permanecido em silêncio na fase inquisitiva, na esfera judicial, o réu “Guilherme” confessou a prática do tráfico, alegando dificuldades financeiras e justificando que mantinha a arma para proteção do ponto de venda.

O réu “
Ezequiel”
, por sua vez, nega os fatos, alegando ter ido ao local apenas para buscar dinheiro relacionado a um acordo de aluguel. Contudo, sua versão é isolada e encontra-se em total dissonância com a prova oral, especialmente o depoimento dos policiais que afirmaram ter flagrado o réu com a arma em punho, tentando fugir.

Não há nenhum elemento que indique que os depoimentos dos policiais sejam inverídicos ou que tenham agido de forma arbitrária, sendo plenamente válida a sua prova testemunhal para lastrear a condenação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

Desse modo, a tese defensiva de ausência de provas quanto à participação de “Ezequiel” não merece guarida. Além de ter sido encontrado no imóvel alvo da busca, há depoimentos testemunhais firmes quanto à posse da arma de fogo, bem como indícios de que integrava a atividade ilícita, ao lado de “Guilherme”.

A tentativa de desqualificar o conjunto probatório é infundada, já que não se exige flagrante de comercialização para a configuração do crime de tráfico, bastando a guarda ou o depósito da substância.

Assim,
mantenho
a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Com relação ao pedido do réu “Guilherme”, de

reconhecimento do tráfico privilegiado
, constato que a sentença afastou, com acerto, a incidência da minorante do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, considerando a significativa quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como os demais elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, inclusive com investigação prévia que acarretou na expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Ainda que o réu “Guilherme” seja primário e tenha confessado a prática delitiva, a causa especial de diminuição não é automática, devendo ser negada quando as circunstâncias do caso indicam habitualidade ou envolvimento mais profundo com o tráfico, razão pela qual não faz juz ao benefício.

Em relação à revisão da
dosimetria das penas dos réus
, verifico que o Magistrado de primeiro grau exasperou a pena base do crime de tráfico de drogas dos acusados em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, considerando em desfavor dos réus as circunstâncias do crime, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como por terem sido encontrados outros materiais utilizados para a preparação e embalo da droga, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, não merecendo reparos.

Quanto ao crime de posse de arma de fogo, a reprimenda básica foi fixada no importe mínimo legal.

Na segunda etapa, o MM. Juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor de “Guilherme”, reduzindo a pena intermediária do tráfico de drogas para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como manteve a do posse de arma, ante a vedação da Súmula 231, do c. STJ.

Para o acusado “Ezequiel”, a pena intermediária do delito de tráfico de entorpecentes foi agravada em 01 (um) ano e 15 (quinze) e a do crime de posse de arma de fogo em 01 (um) e 02 (dois) meses de detenção, por se tratar de réu reincidente.

Na terceira fase da dosimetria não foram reconhecidas minorantes ou majorantes para ambos os réus.

Desse modo, a sentença está devidamente fundamentada, não havendo nenhuma ilegalidade ou excesso na dosimetria que justifique intervenção em sede recursal, razão pela qual as
conservo
.

Quanto ao pedido de

concessão do benefício da justiça gratuita
formulado pelo réu “Guilherme”
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Em relação à pretensão do acusado “Ezequiel” de recorrer em liberdade
, o Magistrado ressaltou que “
ainda presentes as circunstâncias embasadoras do decreto de prisão, além de que não houve qualquer alteração na situação fática que as fizessem desaparecer, notadamente a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
”.

Denoto, portanto, que o MM. Juiz fundamentou, de forma escorreita, a manutenção da segregação preventiva.

Além disso, vale destacar que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, razão pela qual não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
14/2/2024
).

Desse modo, por ter sido devidamente fundamentada na sentença e, inexistindo alteração do contexto fático, a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.